Tribunal: STF
Processo: RE 1559917
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivanir Luiz da Silva interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 29) contra acórdão (eDoc 27) da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.



    A recorrente alega que a decisão, ao dar parcial provimento ao recurso do INSS, afrontou os arts. 5º, I, 24, XII, 25 e 226 da Constituição Federal, afirmando estarem comprovados os requisitos legais para a concessão da pensão por morte — evento morte, condição de dependente e qualidade de segurada da instituidora à época do óbito.



    Defende que o período em que a instituidora esteve em gozo de auxílio-doença, por ter sido intercalado com contribuições, deve ser considerado para o cômputo das 120 contribuições necessárias à prorrogação do período de graça, de modo a assegurar a manutenção da qualidade de segurada até janeiro de 2024.



    Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito à pensão por morte, fixando-se o termo inicial na data do requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por inadmissível o apelo extremo, porquanto não atendido o requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu cumprir a exigência legal (eDoc 29, fls. 3-4):



    Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal.



     Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, o Recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



     Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. O uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. 



    No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035 do NCPC, configurando a repercussão geral. Com relação à abrangência da repercussão geral, antes de tudo, pode se inferir que há sua existência, naquilo que tem transcendência, ou seja, aquilo que terá relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    O presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo Direito da Seguridade Social como é o caso dos autos, guarda uma repercussão geral, por uma das partes, ser uma autarquia, sendo ela Instituto Nacional do Seguro Social. Ocorre nas demandas de natureza previdenciária, tributária, administrativas, ou outras que envolvam o Poder Público e tenham por objeto alguma prestação pecuniária, uma vez que, versam sobre relações jurídicas de tratos sucessivos semelhantes, homogêneas, e numerosas. 



     Destarte, por estar demonstrada a repercussão geral, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda.



    Consoante assinala a jurisprudência desta Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 2323 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente